Tribunal: TJDFT
Processo: 0748687-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO. PRECEPTORIA. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de acao ajuizada por servidor público com o fim de receber gratificacao pelo exercicio de preceptoria, tendo como base de calculo os vencimentos instituidos pela Lei n. 5249/2013, cujo pedido foi julgado procedente, condenando-se o DF ao pagamento da quantia de R$ 8.186,02 (oito mil, cento e oitenta e seis reais e dois centavos), relativo à diferença apurada entre os meses 09/2014 e 09/2019. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Em seu recurso, o DF defendeu que o vencimento instituido pela Lei n. 5249/2013 nao pode servir utilizado como base de calculo da gratificacao pelo exercicio da preceptoria, porquanto a lei nao tem eficacia, por inexistir recursos financeiros para arcar com tais despesas, já que a Lei Distrital invocada esta com a eficacia suspensa em razao da ausencia de dotacao orcamentaria para dar cumprimento aos reajustes salariais. Lado outro, afirmou que apenas a residência médica foi regulamentada para fins de preceptoria e coordenação, insurgindo-se contra a extensão desta vantagem a outros profissionais da área da saúde.
3. O objeto dos autos diz respeito ao valor a ser pago a título de Gratificação de Preceptoria, em favor do autor, enfermeiro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com base na tabela salarial implementada pela Lei 5.249 de 19/12/2013.
4. A matéria debatida nos presentes autos não tem qualquer similitude com a matéria discutida no contexto do RE 905.357 ED/RR. O que se discute, no aludido Leading Case, é se determinado índice de revisão geral anual pode ser extraído diretamente da lei de diretrizes orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. Já a presente ação versa sobre a utilização do valor do vencimento básico da carreira (reestruturado pela Lei Distrital 5.249/2013) como base de cálculo da Gratificação de Preceptoria, amparado nas Portarias nos. 124/2009 e 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Não se trata de implementação de reajuste salarial, mas sim de recebimento da diferença entre o valor pago pela Gratificação de Preceptoria, calculada com base em vencimento defasado, e o valor que deveria ser pago com base no novo vencimento estabelecido pela Lei Distrital supracitada.
5. A Portaria no 124/2009 da Secretaria de Estado de Saúde do DF implementou gratificação pelo exercício das funções de preceptoria, correspondente a 20% do valor da última referência do vencimento básico. A Lei Distrital no 5.249/2013, por sua vez, reestruturou a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, tendo a parte autora direito ao recebimento da diferença entre o valor pago de Gratificação de Preceptoria, calculada com base em vencimento defasado, e o valor que deveria ter sido pago, com base no vencimento atual, segundo a reestruturação da Lei 5.249/2013.
6. A área de atuação da parte autora está contemplada pelas normas que regulamentam a matéria, pois as Residências em Área Profissional da Saúde "poderão ser constituídas pela articulação entre as seguintes profissões da área da saúde: Biomedi­cina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Saúde Coletiva e Física Médica." (Art. 1o, §1o, Anexo Único, da Portaria da SES/DF no. 74/2015).
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. O DF é isento de custas. Condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.